Tribunal: STF
Processo: ARE 1464110
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente (eDOC 7, p. 1-9).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 15, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-17) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 22, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOC 26, p. 1-5; eDOC 27, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-14), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 30, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.341.505/CE (eDOC 45, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 74, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 226.008/CE (certidão; eDOC 76, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente